Tribunal: STF
Processo: ARE 1293077
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, alegou a ofensa direta à Constituição e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Em decisão de 27 de junho de 2022 (eDoc. 83), considerando os Temas n. 482/RG e n. 1.100/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal regional devolveu os autos a esta Corte, indicando que já teria aplicado aquela temática (eDoc. 86; fls. 16 a 18). Retornando os autos, foram distribuídos à minha relatoria. 

Esse o contexto, passo a analisar novamente o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, assim resumido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA AUTORIZAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 
(...)
Agravo legal desprovido.

A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 97; 149; 194; 195, I, a, II, e § 5º; 201, § 11; e 240, todos da Constituição Federal. Sustenta que as verbas remuneratórias questionadas não estão previstas como exceções no art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91, e, consequentemente, constituem base de cálculo da contribuição previdenciária. Aduz que nos termos do art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991 a contribuição previdenciária incide sobre o total das remunerações pagas, ou creditadas a qualquer título, aos segurados empregados. Pondera não restarem dúvidas acerca do caráter remuneratório das verbas em debate. Insiste que as verbas recebidas com habitualidade pelos empregados integram o salário de contribuição, sendo, assim, legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas. 

É o relatório do essencial. Decido.

2.  O Tribunal de origem – a partir da interpretação da legislação infraconstitucional – concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre os primeiros quinze dias de afastamento do auxílio doença, em razão do caráter indenizatório de tais verbas. Colho da decisão monocrática – mantida pelo colegiado por seus próprios fundamentos – o seguinte trecho elucidativo:  

O fato gerador e a base de cálculo da cota patronal da contribuição previdenciária encontram-se previstos no art. 22, incisos I e II , da Lei n. 8.212/91, nos seguintes termos:
(...)
Assim, impõe-se verificar se a verba trabalhista em comento possui natureza remuneratória, sobre a qual deverá incidir contribuição previdenciária, ou natureza indenizatória, que deverá ser excluída da base de cálculo da contribuição previdenciária. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
(...)
....................................................................................................
Outrossim, ressalto que o mesmo raciocínio aplica-se à contribuição para terceiros. (...)
.......................................................................................................
No tocante a tal rubrica, há entendimento pacificado na jurisprudência pátria que não deve incidir contribuição previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença ou acidente, uma vez que tal verba não possui natureza remuneratória, mas sim indenizatória.
Anoto que, no período de quinze dias que antecede o benefício previdenciário, o empregado não trabalha, não havendo, portanto, uma remuneração à prestação de serviços.
Destarte, não há, assim, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, razão pela qual tal exação não é exigível.

A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 611.505, Tema n. 482/RG, reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, o debate acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de afastamento dos empregados, que antecedem o auxílio-doença. Confira-se:

REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. 
II – Repercussão geral inexistente. 
(RE 611.505, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/10/2014, grifei)

Na sequência, esse entendimento foi ratificado em sede de embargos de declaração, oportunidade em que o STF assentou inaplicável o quórum qualificado previsto no §3º do art. 102 da Carta Federal, nas hipóteses em que reconhecida a ausência de questão constitucional e que incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Verifique-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO QUÓRUM QUALIFICADO DO § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
1. O quórum qualificado previsto no § 3º do art. 102 da Constituição da República respeita às hipóteses de inexistência de repercussão geral, isto é, quando este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional não preenche os requisitos de relevância ou transcendência. 
2. Situação diversa é aquela em que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se pela ausência de questão constitucional no recurso extraordinário e assenta, no caso, incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Não há, então, análise da repercussão geral da matéria, pois o recurso extraordinário sequer trata de questão constitucional. 
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 611.505 ED, Tribunal Pleno, Redatora para o acórdão ministra Cármen Lúcia, DJe de 7 de janeiro de 2021)

Nessa mesma linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS PAGAMENTOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA E SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL, NO PONTO, NEGA-SE PROVIMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS: NATUREZA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
(RE 858.593 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de abril de 2015, grifei)

Acresce ressaltar, ainda, que este Pretório Excelso, ao julgar o ARE 1.260.750-RG/RJ, Tema n. 1.100/RG, aplicou do mesmo modo os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto a definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Examine-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 
(ARE 1.260.750/RJ, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.100/RG – DJe de 15 de setembro de 2020, grifei) 

Dessarte, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária, baseada na natureza da verba, traduz ofensa indireta à Constituição Federal, entendimento que afasta a análise da matéria em sede recursal extraordinária.

Por fim, saliento que a mera interpretação de norma não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido:

[...] 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes.[...] 
(ARE 1.265.732-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de dezembro de 2020)

[...] II Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.III O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. [...]
(ARE 1.268.818-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021) 

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 

4. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente